Tribunal: STF
Processo: CJ 6379
Classe: CJ
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-09-15
Data de publicação: 1982-09-15

Ementa:
1. CONFLITO DE JURISDIÇÃO.
CABENDO AO INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL A
CONSERVAÇÃO, PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FLORA, MANIFESTO E O
INTERESSE DA UNIÃO.
2. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.